Tribunal: TJSP
Processo: 1022030-97.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Ação de exigir contas – Lançamentos na conta corrente – Ausência de motivos consistentes para fundamentar a pretensão – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*